Tribunal: CARF
Processo: 16007.000045/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000045/2009-09
ACÓRDÃO
9303-015.425 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PARA AUTOMÓVEIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Denise
Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000045/2009-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por Pará Automóveis Ltda., Recorrente,
contra o Acórdão 3401-007.517, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE
GARANTIA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes
varejistas a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação de
serviços de reparação dos produtos durante o período de garantia constituem
receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo da contribuição.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária – art. 3o, §1o da Lei 9.718/98 – quanto ao conceito de receita para fins de definição da
base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no que diz respeito à tributação de bonificações; e
tributação das recuperações de despesas com garantia.
a) Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à Tributação das
Bonificações recebidas a Recorrente indica como paradigma os Acórdãos
9303-009.508 e 9303-013.338, cujas ementas têm o seguinte teor quanto ao
tema:
Acórdão 9303-009.508
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/06/2004
PIS. MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas
de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como não tributáveis pelo
PIS as bonificações - recebimento de mercadorias - concedidas pelo fornecedor.”

Acórdão 9303-013.338
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000045/2009-09
3
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e descontos
comerciais
ao
se
enquadrarem
como
descontos
incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da COFINS as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
PIS/PASEP, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

b) Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à Tributação das
Recuperações de Despesas com Garantia a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 201-79.860, cuja ementa tem o seguinte teor:
Acórdão 201-79.860
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
O faturamento, assim definido como a receita bruta de venda de mercadorias e
serviços, inclui as receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão
onerosa de área de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos
fabricados, de aluguéis de bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de
atuação do concessionário do direito de vendas de veículos. A taxa de
administração não se inclui no conceito de faturamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
Não representam faturamento, desconsiderando-se a ampliação da base de
cálculo da Cofins adotada pela Lei n. 9.718, de 1999, os valores escriturados a
título de recuperação de despesas com garantia de peças do fornecedor, de
recuperação dos concessionários de despesas indevidas com garantia, de
recuperação IRRF no âmbito do PDTI, de crédito presumido de IPI, de recuperação
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000045/2009-09
4
de prejuízos materiais causados pelo fornecedor, de recuperação de perdas
materiais relativamente a itens fornecidos fora da especificação, de taxa de
administração e de valores recuperados dos trabalhadores no âmbito do PAT.”
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:

“(...) as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela
recorrente das montadoras de automóveis como recuperação dos custos
de aquisição dos bens que são revendidos pela recorrente. Ou seja, a
recorrente adquire os automóveis ou camionetas das montadoras para
revender no mercado e, para tanto, paga o preço de aquisição dos bens.
Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que são meras
reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não
configurando novas receitas da recorrente.”;

“(...) as bonificações não são receitas da recorrente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para
revenda.”;

“(...)os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa decorrem
da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a
dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer
revisões quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária
presta o serviço ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela
montadora. Assim, quando a recorrente recebe o reembolso da despesa
incorrida pela garantia, ela registra esse valor na conta de recuperação de
despesa.”
O Exame de Admissibilidade de fls. 1.751/1.768 destaca:
i.
Encontrar-se demonstrada a divergência no tocante à tributação das
Bonificações, pois “Embora as bonificações permitidas pelo paradigma
sejam apenas aquelas “sem vinculação contraprestacional”, tal distinção não
mereceu tratamento detalhado pelo recorrido, de modo que não se pode
afastar a instauração de divergência, ao menos parcial, em sede de
admissibilidade, porquanto a existência ou não de vinculação
contraprestacional se confunde com o próprio mérito.”
ii.
Encontrar-se demonstrada a divergência no tópico concernente à tributação
da recuperação de despesas com garantia, haja vista haver semelhança
entre as decisões comparadas “quanto aos elementos fundamentais, isto é,
trata-se interpretação de faturamento na Lei 9.718/98, quanto a descontos
que o fornecedor oferece à empresa em contrapartida a certos serviços
relacionadas à prestação de garantia dos produtos. O paradigma entendeu
que os valores de tais descontos não se constituiriam em receitas
tributáveis, enquanto o acórdão recorrido interpretou tais valores como
receitas tributáveis pelo Pis e Cofins.”

É o relatório.

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.425 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000045/2009-09
5
VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico não haver a similitude fática mínima
necessária ao conhecimento do recurso especial interposto.
Com efeito, no Acórdão no 9303-009.508, o sujeito passivo tem por objeto social o
comércio varejista de produtos destinados à agricultura e pecuária, o que não configura condição
para ser paradigma, pois não é uma concessionária de veículos.
No Acórdão no 9303-013.338, o objeto social do sujeito passivo é o comércio
varejista de gêneros alimentícios. Mais uma vez estamos diante de uma decisão que não serve de
paradigma para a decisão recorrida, pois o sujeito passivo não é uma concessionária de veículos.
Por fim, o Acórdão no 201-79.860 tem como sujeito passivo a Fiat Automóveis Ltda,
uma montadora de veículos e não uma concessionária, como no acórdão recorrido. Portanto, não
há possibilidade de aceitá-lo como paradigma.
Como se vê, a dessemelhança fática entre os arestos recorrido e paradigmas é de
clareza hialina, haja vista a divergência entre os objetos sociais dos contribuintes. Este quadro
fático gera uma impossibilidade de cotejo das rubricas em discussão com o do acórdão recorrido
e, por consequência, a inviabilidade de caracterização do dissidio jurisprudencial.

Dispositivo

Pelo exposto, ausente a similitude fática, não conheço do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1775
DF CARF MF
Original